Tribunal: TJBA
Processo: 8000733-03.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000733-03.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: JAIRAN SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS E DIFERENÇA SALARIAL DEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de diferença salarial correspondente a 90,91% do salário mínimo e depósitos do FGTS, em caso de servidor contratado temporariamente sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a natureza do contrato temporário afasta o direito ao FGTS e à diferença salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação de servidor público após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, gerando nulidade contratual.

4 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o contrato nulo gera direito apenas à percepção dos salários e ao FGTS.

5 - É devida a diferença salarial proporcional à jornada de trabalho, respeitado o valor do salário mínimo, conforme previsão constitucional do art. 7º, IV, e Súmula 363 do TST.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 de Repercussão Geral; STF, RE 596.478/RR; STF, ARE 709.212; Súmula 363/TST.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000733-03.2019.8.05.0112
, sendo parte(s) Apelante
MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM
e parte(s) Apelada
JAIRAN SOUSA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

RM02